Tribunal: TCU
Processo: 018.063/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração apresentados pela empresa Domain Consultores Associados em Informática Ltda. ao Acórdão 8.032/2023-1a Câmara, prolatado no âmbito de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 4.125/2019-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa Domain Consultores Associados em Informática Ltda. ao Acórdão 8032/2023-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 4125/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com base no art. 287 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar ao recorrente o teor desta decisão.